Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos no 0700091-50.2023.8.07.0009, tendo como parte agravada WAGNER DE FARIA SANTANA. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por WAGNER DE FARIA SANTANA, objetivando que a parte requerida, INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-INAS, autorize e custeio seu tratamento quimioterápico. Aduz que em 12/09/2022, a parte autora aderiu ao Plano de Saúde oferecido pela parte ré. Aduz que, após a realização de duas cirurgias para retirada do rim esquerdo e do baço, foi diagnosticado com neoplasia. Diante desse diagnóstico, foi indicado o início imediato de tratamento quimioterápico. Alega que, entretanto, a parte ré negou-se a custear o tratamento, sob argumento de que se encontra em carência, até 11/03/2023. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da parte autora, “caso o paciente não faça o tratamento indicado apresenta maior risco de recidiva, consequentemente terá queda da qualidade vida, sofrimento físico e psíquico e risco de óbito. Trata-se de um diagnóstico feito em um contexto de emergência, paciente anteriormente assintomático”. (Elean Lamar Raimundo Giusti, CRM-DF 17.659). A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. QUIMIOTERAPIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. ART. 537 DO CPC. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. 1. Como deflui da exegese da regra prevista no art. 1018, §2o, do CPC, a obrigação de comunicação à instância de origem a respeito da interposição do Agravo de Instrumento se aplica a processos físicos. No caso em tela, todavia, como se trata de processo digital, é facultado ao agravante cumprir o disposto no referido artigo. 2. A controvérsia recursal versa sobre a obrigação de a agravante custear quimioterapia, ainda que sob regime de carência contratual. 3. Em sede de cognição não exauriente, a autora faz jus à cobertura de plano de saúde para o tratamento da doença, ainda que não cumprido o período de carência. 4. O diagnóstico de neoplasia maligna de mama exige uma imediata intervenção para impedir a evolução da doença. Logo, revela-se tipificada a hipótese prevista pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 que determina ser "obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 5. Nada obstante a sentença de procedência do pedido ser condição resolutiva da multa cominatória, esta Corte vem admitindo a discussão do valor da multa em sede de agravo de instrumento interposto ainda na fase de conhecimento. 6. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)" (AgInt no AREsp 1657149/SP). 7. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tratando-se recusa de cobertura para custear tratamento ambulatorial, a multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) distanciou-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessiva. 8. O art. 537 do CPC prescreve a obrigação de que se determine prazo razoável para cumprimento da medida liminar. 9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir a multa diária para R$1.000,00 (mil reais) e fixar o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação. (Acórdão 1331277, 07510514220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeio o tratamento quimioterápico com imunoterapia com Pembrolizumab (Keytruda) e todas as medicações prescritas por profissional oncológica assistente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural.” Em suas razões recursais, preliminarmente, o agravante requer o reconhecimento da incompetência do juízo prolator da decisão agravada, por entender que a questão deve ser submetida a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. No mérito, o recorrente aduz que as operadoras de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamento não previsto nos procedimentos estabelecidos nos contratos, exceto quando inexistir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, quando houver comprovação da eficácia do tratamento, recomendações de órgãos técnicos de renome, dentre outros. Reporta-se à Lei 14.454/2022, noticia que o CONITEC se posicionou desfavoravelmente à adoção do medicamento objeto da decisão agravada para o tratamento em questão, além de mencionar os enunciados 14 e 24 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma, ainda não estar submetido às regras oriundas da ANS, nem ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, consistente na cassação da medida concedida pelo juízo de origem por não ser o competente para analisar a matéria, ou a sua revogação. Ainda, postula que a(o) NATJUS/TJDFT seja instado a se manifestar nos autos. No que pertine à multa aplicada na decisão combatida, entende não terem sido observados os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade, motivo pelo qual, requer a respectiva exclusão. Como pedido sucessivo, caso seja mantida a decisão, que se determine à parte agravada que proceda ao pagamento de quota de coparticipação. Parte isenta de preparo (artigo 1007 do Código de Processo Civil, § 1o) É o relatório. Passo a decidir. Com relação à preliminar arguida, destaco que a decisão recorrida foi proferida em sede de plantão, pelo juiz Plantonista, inexistindo razão para cassá-la ou revogá-la, ante a alegada incompetência. Ademais, observo junto ao andamento do processo 0700091-50.2023.8.07.0009, que o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em momento posterior àquele em que proferiu a decisão agravada, declinou da sua competência para uma das Varas dos Juizados de Fazenda Pública do Distrito Federal, Id. 146901651, autos de origem. Assim, a preliminar levantada resta prejudicada. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Na origem, o pedido de concessão de tutela de urgência foi requerido sob a justificativa de que o Plano de Saúde estaria se recusando a fornecer o tratamento adequado para o tratamento de câncer do agravado. Sob esta ótica é que foi apreciado o pedido antecipatório. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora ou de dano ao agravante. No entanto, verifico que, a se deferir o que ora é postulado, a probabilidade de que ocorra dano, mas para o agravado, é enorme. É dizer, neste caso, tendo em vista a recusa da parte agravante em proceder ao tratamento médico para aquele, se vislumbra a irreversibilidade fática, eis que, se trata de paciente cuja saúde se encontra abalada em razão de sofrer de um câncer, necessitando, pois, do tratamento requerido. Assim, nesta análise rasa, própria deste recurso de agravo de instrumento, entendo que a decisão combatida deve ser mantida, mormente considerando o dano verificado, mas de forma reversa, oposta, isto é, ao agravado, diante do bem em conflito que se trata da sua saúde. Portanto, em que pese o direito à vida e o direito patrimonial serem constitucionalmente protegidos, não se pode olvidar que os direitos fundamentais têm prevalência em relação àquele outro. Ressalto que questões sobre a não obrigatoriedade de cobrir o tratamento, eis que não previsto em contrato, sobre a eficácia ou não daquele, sobre a coparticipação nos custos do tratamento ou, mesmo, com relação ao posicionamento do CONITEC, devem ser levadas para apreciação junto ao juízo de origem, porquanto estão relacionadas ao mérito da demanda, e sequer foram apreciadas pelo magistrado processante. Assim, qualquer manifestação desta Relatora a respeito, redundaria em supressão de instância. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora